Tribunal: STF
Processo: AI 338396
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
                     - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a
desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões
que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A
inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o
art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por
incabíveis.